Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-93.2022.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001423-93.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO COSTA GHIOTTI - CPF: 015.992.961-01 (RECORRENTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PAULA DA SILVA - CPF: 036.132.221-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CRISTOVAO - CPF: 851.516.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO

–
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE COMPETÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA CONEXÃO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PELO JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL

–
2.

ANULAÇÃO DA DECISÃO – ALEGADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – INCONSISTÊNCIA – DECISÃO PROCESSUAL DE MERA APLICAÇÃO DO DIREITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
AO RECORRENTE
– 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Compete ao
J
uízo da
5a
Vara de Entorpecentes do

Distrito Federal processar e julgar
a

causa
, porquanto a
apreensão da

droga e dos demais objetos ilícitos, assim como a prisão do

recorrente
em flagrante delito
ocorreram no mesmo contexto fático
de investigação criminal anteriormente deflagrado
, havendo,

portanto, conexão probatória entre os diversos delitos, nos

termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal.

2
.
Não há violação ao princípio da ampla defesa em razão da não intimação da parte acerca do declínio de competência, decisão meramente de aplicação do direito. Além disso, em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, faz-
se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Renato Costa
Ghiotti

contra

a
decisão
prolatada pelo Juízo da
3
a Vara

da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/
M
T
, n
os autos d
o Inquérito Policial

n.
1001423-93.2022.8.11.0011
,
que, atendendo pedido do Ministério Público, declinou da competência em favor
do Juízo
5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, reconhecendo a conexão
.

O
recorrente
, nas razões que se encontram
no ID
134466879
,

postula
:

(i)
a
nulidade da decisão
, sob a alegação de violação das regras de competência
;
e
(
ii
) a anulação
de todos os atos processuais posteriores à manifestação ministerial, ao argumento de que houve violação ao contraditório e ampla defesa.

O

Ministério Público
, nas contrarrazões
que estão no
ID
134466886
, rebate as asserções
do
recorrente, requerendo o de
sprovimento
do
vert
ente
recurso.

Em
sede de
juízo de retratação exteriorizado
no ID
134466881
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
141579676
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o recorrente

aduz que embora “
a diligência
pré
-processual tenha sido deflagrada em decorrência de investigações de outro Tribunal, tal fato, por si só, não impõe a conexão entre ela e a estabelecida nestes autos”, mormente porque “a denúncia sequer foi ofertada pelo membro do Ministério Público, o que afasta a necessidade da remessa dos autos à 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal
”
; acrescentando,
ademais
, que não foi intimado previamente acerca da manifestação do Ministério Público que visava o declínio da competência.

Com efeito,
depreende-se
destes
autos que o recorrente foi preso em flagrante delito em posse de aproximadamente 24 kg (vinte e quatro quilos) de substância análoga
à
cocaína, vários apetrechos para fabricação e embalagens de entorpecentes, balança de precisão, além da quantia em dinheiro de R$ 1.205,00 (mil duzentos e cinco
reais) e dois cheques nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
, em razão de mandado de busca e apreensão expedido pelo
J
uízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal- TJDFT
em decorrência da “Operação Sistema”, deflagrada pela Coordenadoria de Repressão às Drogas – COD/DCDF
e que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro
, conforme se vê da decisão encontradiça no ID 13446
6853
.

N
esse contexto,
o recorrente
sustenta a incompetência do
J
uízo da
5
a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, salientando que
o crime de tráfico de drogas, em tese, praticado
por ele
, se consumou na
cidade de
Mirassol D’Oeste.

É sabido que a regra para a fixação da competência é o lugar da infração, conforme previsão do
art
s
. 69, I, 70 e 71,
do Código de Processo Penal havendo, casos, contudo, em que é necessária a modificação ou alteração da competência, oportunidade em que surgem a conexão e a continência como critérios de modificação da competência e, nesse ponto, a conexão o
corre quando há fatores
que
indicam que os processos devem ser julgados por um único juízo, para evitar julgamentos colidentes e
para prezar pelo
p
rincípio da
c
eleridade e
e
conomia
processual e diz respeito a processos que
possuem um liame
entre uma e outra infração penal
, revelando-se
, pois,
como
instrumento de unificação de processos que guardam, entre, si algum vínculo
e, nesse particular, o interesse é eminentemente probatório.

Aliás, a conexão está
prevista no art
.
76
,
do Código de Processo Penal
da seguinte forma
:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I –
se
, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas,

ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas
, ou por várias pessoas

em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias

pessoas, umas contra as outras;

II –
se
, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar

ou ocultar as outras ou para conseguir impunidade ou vantagem em

relação a qualquer delas;

III –
quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas

circunstâncias elementares inf
luir na prova de outra infração
.

Destacamos

É imperioso
reproduzi
r, igualmente, a redação do art.
art. 83 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, segundo a qual
haverá
prevenção do
j
uízo que

tiver decidido a respeito de qualquer ato do processo ou medida relacionada, antes ou após o início do

curso processual:

Art.83.
Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (
arts
. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c
).

Destacamos

Tendo isso como norte,
registre
-se que o
J
uízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal prolatou decisão nos autos de
I
nvestigação
C
riminal n. 0736269-90.2021.8.07.0001 – que apura a atuação de uma organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de
drogas e lavagem de dinheiro, em tese, com ramificações em outros
e
stados –,
tendo
deferido

várias
medidas cautelares, como interceptação telefônica, expedição de mandados de busca e apreensão
, quebra de sigilo telefônico e de dados
;
e
, além disso,
decretou a prisão temporária d
e alguns d
os
investiga
dos
,

sendo certo que, em relação ao recorrente, foi
determinada a busca e apreensão em seus endereços, oportunidade em que foram localizados o entorpecente
acima citado
.

Logo,
não se trata de um encontro fortuito de entorpecentes
em trabalho de rotina da polícia ou algo do tipo, sendo certo que

a prisão em flagrante e a localização da droga na residência do recorrente somente foi possível em razão da investigação criminal deflagrada no Distrito Federal havendo, pois, identidade fática e de contexto probatório, que justificam a reunião em um único processo, tal qual entendeu o juízo da primeira instância.

A propósito, a
cerca da matéria
este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INVESTIGAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO FEDERAL.
ARMAS, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS LOCALIZADOS NA RESIDÊNCIA DO INVESTIGADO. CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 LEI N. 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL RECONHECIDA. CONEXÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA. SERENDIPIDADE E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL DA 7.a VARA CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO - SJ/
RJ ,
O SUSCITADO.

1.
Ocorre a conexão instrumental (ou ainda probatória) quando duas ou mais infrações tiverem o mesmo nexo fático, a justificar o julgamento pelo mesmo juízo. O instituto visa a conferir ao Magistrado a ideal visão da conjuntura fático-probatória, para que seja proferida a correta prestação jurisdicional e minimizada a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes, em prejuízo do jurisdicionado e da própria atuação judicial
.

2. A apreensão das armas, acessórios e munições, na casa do denunciado, ocorreu quando era cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, em procedimento no qual era investigada organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de armas e drogas, da qual ele seria integrante. Assim, não se mostra possível o afastamento da competência federal, também no tocante aos crimes tipificados nos
arts
. 12, caput, e 16, caput, e
c.c
o § 1.o, inciso IV Lei n. 10.826/2003, configurados em razão da posse dos aludidos artefatos, e que ensejaram a sua prisão em flagrante, no momento da busca e apreensão. A situação explicitada configura conexão processual, a atrair a incidência do art. 76, inciso III, do
Código de Processo Penal.

3.
Se a busca e apreensão determinada pela Justiça Federal ocorreu no contexto de investigação na qual se apurava exatamente a existência de organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de armas e de drogas, e tinha, entre seus objetivos, a apreensão de objetos dessa natureza, não procede o argumento utilizado pelo Juízo Suscitado, para justificar a competência da Justiça Estadual, no sentido de que a descoberta de armas, munições e acessórios teria sido fortuita, caracterizando a serendipidade, bem assim de que não haveria nenhum indício de transnacionalidade nas condutas
.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 7.a Vara Criminal do Rio de Janeiro - SJ/
RJ ,
o Suscitado.

(STJ CC n. 186.111/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.).
Destacamos

Sendo a
ssim, considerando
que a apreensão da droga e dos demais objetos, assim como a prisão
em flagrante do recorrente
ocorreram no mesmo contexto fático
da investigação criminal iniciada no Distrito Federal
,
há
conexão probatória entre os delito
s, nos termos do art. 76,
III, do Código de Processo Penal
, daí por que
o reconhecimento da competência
do Juízo da
5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal é medida que se impõe.

Em relação
ao argumento
de que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que
o recorrente
não foi intimado para se manifestar acerca do pedido formulado pelo Ministério Público sobre a remessa do
processo
ao
J
uízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, é certo que
as alegações defensivas não subsistem, porquanto, como se sabe,
a decisão envolve apenas a aplicação do direito à espécie, não havendo necessidade de intimação prévia da parte contrária
.

Além
do mais
, não se pode olvidar que, em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal. Por sua vez, o art. 566 do referido
Codex
, preconiza de forma clara e insofismável que: “
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.
”

Diante disso, é forçoso reconhecer que o
declínio da competência absoluta não implica prejuízos ao recorrente, na medida em que o juízo da primeira instância não se manifestou quanto ao mérito da controvérsia, que deverá ser analisado pelo juízo competente
a tempo e modo devidos
,
não havendo, por
ta
nto, qualquer nulidade a s
er declarada sobre esse prisma.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Renato Costa
Ghiotti
,
mantendo
inalterad
a

a
decisão invectivada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023